Tribunal: TJBA
Processo: 8142641-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142641-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONATAS RODRIGUES NASCIMENTO 06740699518

Advogado(s)
:
YANNE LOPES VIEIRA

APELADO: ALANDY BARRETO CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUCAS DE CARVALHO SOARES

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO EXCESSIVO E ENTREGA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Recorrente contra sentença que o condenou a restituir setenta por cento do valor pago pelo Recorrido, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de cinco mil reais, em razão do descumprimento de contrato de confecção e montagem de móveis planejados em sete ambientes de uma residência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao Recorrente; b) a adequação e a proporcionalidade do percentual de restituição dos valores pagos pelo serviço não executado; e c) a configuração e a quantificação dos danos morais decorrentes do descumprimento contratual.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça deve ser deferida ao Recorrente, pois o documento apresentado comprova a baixa no cadastro nacional da pessoa jurídica, evidenciando o encerramento das atividades da empresa e a sua incapacidade financeira atual para arcar com os custos do processo.

4. O percentual de restituição fixado em setenta por cento reflete a exata proporção do serviço não executado. O Recorrente não apresentou provas documentais ou fotográficas que demonstrassem a entrega integral dos três ambientes que alega ter finalizado, prevalecendo a narrativa do consumidor, amparada por vasta documentação, fotografias e conversas por aplicativo de mensagens, que comprovam a execução apenas parcial e precária de parte dos móveis, com quatro cômodos sequer iniciados. O fornecedor reteve a integralidade do pagamento antecipado sem prestar o serviço correspondente, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do consumidor.

5. O atraso superior a um ano na entrega de móveis planejados essenciais para a habitação ultrapassa o mero aborrecimento contratual, frustrando a legítima expectativa do consumidor e violando a sua paz e o uso regular e digno da sua residência, o que caracteriza dano moral indenizável. O valor da indenização foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devida a restituição proporcional dos valores pagos em contrato de móveis planejados quando comprovada a entrega apenas parcial do serviço e o fornecedor não comprovar a execução integral alegada. 2. O atraso excessivo e injustificado na entrega e montagem de móveis planejados essenciais à residência priva o consumidor do uso adequado de seu lar e configura dano moral passível de compensação financeira."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8142641-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JONATAS RODRIGUES NASCIMENTO
e como Apelado
ALANDY BARRETO CONCEICAO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____de____________de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça